Tribunal: TJPA
Processo: 0817650-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817650-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II, V, E VII C/C ART. 159, § 1º E § 2º C/C ART. 70 DO CPB.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PARA
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
. NÃO OCORRÊNCIA
.

Tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a que a manteve se mostram devidamente fundamentadas, estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública,
uma vez que o delito supostamente praticado é de natureza grave, tendo restado evidenciada a periculosidade dos acusados através do
modus operandi
do crime, pois,

mediante uso de arma branca, mantiveram as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens e pertences, inclusive uma motocicleta e um automóvel, além de transferências bancarias por meio de Pix.

2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA
. O excesso de prazo para a conclusão da instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso, devendo ainda ser levado em consideração o princípio da razoabilidade. No caso, o processo segue seu trâmite regular, conforme informado pelo
Magistrado, a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 10/08/2023 e, posteriormente, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais em favor do ora Paciente.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
A impetrante não apresentou documentos que comprovem a necessidade de tratamento domiciliar pelo paciente ou mesmo a ineficiência do Estado a lhe prover o tratamento ou medicamentos necessários, não bastando para tanto a simples alegação da necessidade ou da doença, mas a impossibilidade de manutenção do tratamento dentro do sistema penal.

ordem conhecida e denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES
,
apontando como autoridade coatora

o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0801221-83.2022.8.14.0022.

Informa a impetrante, em síntese, que o Paciente foi preso no dia 13/09/2022 pela suposta prática do crime de roubo majorado, ocorrido do dia 12/09/2022, por volta das 13h:00m, em uma
moradia localizada no Residencial Açaí Lar, ocasião em que os criminosos subtraíram alguns objetos das vítimas.

Alega que passadas mais de 24 horas do início das investigações, uma guarnição da Polícia Militar, ao fazer rondas pela cidade, avistou o acusado Rian, reconhecido por uma das vítimas, o qual confessou a prática criminosa e apontou os demais envolvidos, o que resultou na prisão do Paciente.

Afirma que a autoridade policial concluiu o inquérito, todavia, não representou pela conversão da prisão em flagrante dos acusados em preventiva, o que foi feito de ofício pelo Magistrado de 1º Grau.

Aduz que a defesa do Paciente protocolou, no dia 15/09/2022, pedido de relaxamento da prisão, o qual nunca foi apreciado pelo Juízo.

Sustenta a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da custódia cautelar, bem como o excesso de prazo para conclusão processual.

Acrescenta ser o Paciente portador de doença renal, tendo necessitado de atendimento médico desde que chegou na UCR de Abaetetuba, a qual não dispõe de estrutura de saúde para atendê-lo.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos ao Gabinete do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual determinou o seu encaminhamento à Desa. Kédima Pacifico Lyra, em razão da precedência da distribuição do HC de nº 0813342-15.2022.8.14.0000.

Em ID 16995917, a Desa. Kédima Pacifico Lyra
rejeitou a prevenção apontada

e determinou o retorno dos autos ao Relator originário,

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
,
para os fins de direito,

consignando a existência de
HC n. 0815762-90.2022.8.14.0000, de minha Relatoria.

Em ID 17217721, o Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior determinou o encaminhamento dos autos a este Gabinete.

Recebidos os autos, ID 17241473, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 17352554, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 17364241, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e denegação da ordem de
Habeas Corpus
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço

em parte
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em razão da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ou pelo excesso de prazo para conclusão processual e, ainda, pelo seu estado de saúde.

No que pertine à alegação de ausência de fundamentação idônea à manutenção da custódia cautelar,

colhe-se que o decreto preventivo, datado de 15/09/2022, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do Paciente, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da Decisão (ID 16869845):

“...
No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e das vítimas, bem como as circunstâncias em que os flagranteados foram presos, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos autuados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por eles, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos flagranteados, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada pelos três autuados, sob o comando de indivíduo identificado como IZALAN, com a ajuda do nacional MARLISON, e outros quatro indivíduos não identificados (concursos de agentes), mediante uso de arma branca, mantendo as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens e pertences, o que demonstra intimidade dos flagranteados com a criminalidade.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA, ELIAS SILVA MENDES e DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES, nos termos na fundamentação supra
. (...)”.
(GRIFEI)

Em 11/08/2023, foi mantida a custódia do Paciente, nos seguintes termos (ID 16869846):

“... Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria/participação (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conforme teor da documentação que instruiu os autos, em especial os depoimentos das testemunhas realizadas na presente audiência.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, merecem guarida as argumentações despendidas pelo órgão ministerial, pois resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, tendo provocado grande repercussão na localidade onde ocorreu o fato, além de todo contexto fática que o Município de Igarapé-Miri tem passado ultimamente, trazendo intranquilidade a população local, pelo que se faz imprescindível a retirada dos acusados do convívio da comunidade, eis que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade do sujeito, podendo, inclusive, voltar a delinquir.

Ressalte-se também que as condições subjetivas favoráveis dos pacientes por si só não obstam a decretação de prisão preventiva, se presentes seus pressupostos autorizadores, o que ocorre no caso em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, em que pese os acusados se encontrarem custodiados, não há que se falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa, pois o processo abrange mais de um réu, com pluralidade de vítimas,, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos Requerentes, resta demonstrada a manutenção da decretação de sua prisão preventiva...”

Portanto, entendo que aa Decisões se encontram devidamente fundamentadas, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de roubo praticado contra motorista de táxi, com emprego de arma de fogo, que foi apontada para a cabeça da vítima, e de uma garrafa com o gargalo quebrado, a qual restou utilizado para agredir o ofendido, causando-lhe ferimento no pescoço.
2. O fato de recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 3. Segundo a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, deve ser realizada reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" ( AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2020). 4. Conforme reconhecido na hipótese de manutenção da custódia preventiva pela sentença, não se exige nova motivação, bastando que o julgador, quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, reafirme a presença de fundamento para a mantença da cautelar, como no caso, no qual, nas decisões de reavaliação, foi reconhecida a necessidade de resguardar a ordem pública, sem que se possa vislumbrar qualquer arbitrariedade nessa conclusão. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 132815 SP 2020/0208982-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020) (GRIFEI).

No presente caso, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e ao manter a segregação cautelar do Paciente, o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito supostamente praticado é de natureza grave, tendo restado evidenciada a periculosidade dos acusados através do
modus operandi
do crime, pois,

mediante uso de arma branca, mantiveram as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens e pertences, inclusive uma motocicleta e um automóvel, além de transferências bancarias por meio de pix, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;
4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;
5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Quanto à alegação de excesso de prazo,
ressalta-se que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos.
2. Na espécie, a lentidão da marca processual não se deu por inércia dos órgãos jurisdicionais, a instrução se desenvolve de maneira condizente com as peculiaridades do caso, em especial ante a complexidade do feito, que conta com vários réus, aliado ao fato de que a própria defesa não compareceu a uma das audiências, e a renúncia dos causídicos, motivaram despacho para constituir outro advogado, provocando uma demora ainda maior para o encerramento da instrução. 3. Ordem denegada com a recomendação para que o Juízo processante imprima celeridade no julgamento da ação penal. (STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018). (GRIFEI)

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO POSSA PROVER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PLURALIDADE DE RÉUS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E COMPLEXIDADE DA CAUSA – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. (...).
7. Reconhecimento da inexistência de excesso de prazo, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue custodiado desde 13/12/2018, já tendo sido ofertada e recebida a denúncia, e, pelo que consta dos presentes autos, já está o feito em fase instrutória, tendo sido em 11/02/2020, declinada competência para que o feito prossiga seu julgamento pela vara especializada em combate ao crime organizado da capital. Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (aproximadamente vinte), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE). Assim, desde o termo de prisão do paciente até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, sobretudo sopesando-se os referidos fatores processuais negativos elencados, pelo que deve ser rechaçada qualquer tese de excesso de prazo nesse particular.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (...). (TJ/PA - (TJ-PA - HC: 08011311520208140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 03/03/2020). (GRIFEI)

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o Magistrado informou que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 10/08/2023, bem como que os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais em favor do ora Paciente. Assim, evidencia-se o natural andamento da marcha processual, não havendo qualquer desídia do Juiz na condução do processo.

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração. Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO ENCERRADA - ALEGAÇÃO SUPERADA -
Os prazos para o término da instrução criminal servem como parâmetro para a constatação de eventual excesso. A sua extrapolação não tem o condão de, por si só, levar à conclusão da demora ilegal na prestação jurisdicional, sendo necessária a análise das peculiaridades de cada processo, pautando-se pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade –
(...). Ordem Denegada. (TJ/MG - HC: 10000191034784000 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 19/09/2019, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/09/2019). (GRIFEI)

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente demonstradas na impetração, o que não ocorre no caso vertente, pois, além de não ter havido desídia no impulso do processo, proferida sentença de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo (Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbete nº 21). ORDEM DENEGADA. (TJ/RS - HC: 70085048072 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2021). (GRIFEI)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO ADMITIDO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – (...).
II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ).
III - Na hipótese, não se reconhece, portanto, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o feito tem tido andamento regular. Ademais, recorrendo ao sítio do e. Tribunal de origem, verifica-se em decisão proferida em 16/1/2018 que “das seis vítimas arroladas na denúncia (uma das sete vítimas não foi identificada), resta a inquirição de apenas uma. sendo que a oitiva da vítima em questão foi deprecada. tendo sido designado pelo juízo deprecado a data de 28/02/2018 para a inquirição do ofendido. Este juízo designou a próxima audiência para 1º de março de 2018, logo após a data prevista para a precatória, dando ao feito a devida urgência, por se tratar de processo de réu preso, não se verificando o alegado excesso de prazo, pois a tramitação da presente ação penal é compatível com a complexidade do caso” não se podendo, desse modo, atribuir-se desídia ao aparelho estatal. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 423616 SP 2017/0288233-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018). (GRIFEI)

Por fim, no que concerne à alegação de ser o Paciente portador de doença renal, não possuindo a UCR de Abaetetuba estrutura de saúde para atendê-lo, tenho que não merece ser acolhida,
pois, antes prevista apenas no art. 117 da Lei de Execuções Penais enquanto prisão penal, a prisão domiciliar foi incluída no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, e está prevista no art. 317 do CPP, o qual preceitua que “a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Assim, o dito instituto pode ser aplicado em casos em que, embora estejam presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, esta é relativizada, por decorrência de circunstâncias específicas do caso concreto que autorizem o deferimento do recolhimento domiciliar, contudo, a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses previstas art. 319 do CPP, o qual dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Na verdade, a referida prisão somente será aplicada como substitutivo da prisão preventiva se configuradas algumas das hipóteses arroladas no art. 318 do citado Códex, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição, não se tratando de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim uma faculdade conferida ao juiz, de conceder ou não a aludida substituição, quando estiver diante de tais hipóteses legais.

Nos termos do inciso II do artigo 318 do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave e nesse caso, o encarceramento contribuiria ainda mais para o agravamento do estado de saúde do segregado e quando verificado a real ineficiência do Estado em tratá-lo dentro do próprio sistema carcerário e, tão logo superado o estado de debilidade, cessaria o mencionado benefício, sendo, portanto, tal medida excepcional que somente há de ser concedida nas hipóteses em que sua necessidade restar cabalmente demonstrada, o que não é o caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
1.

(...).
2.

PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR – TESE REJEITADA. O impetrante não apresentou documentos que comprovem a necessidade de tratamento domiciliar pela paciente ou mesmo a ineficiência do Estado a lhe prover o tratamento ou medicamentos necessários, não bastando para tanto a simples alegação da necessidade ou da doença, mas a impossibilidade de manutenção do tratamento dentro do sistema penal.
(...).
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804025-95.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/06/2019 )

DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. (...).
INCABÍVEL PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ESTATAL DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, POR AINDA SE ENCONTRAR PRESO NO CENTRO DE TRIAGEM DE SANTARÉM HÁ MAIS DE UM MÊS: recomenda-se que seja oficiado à SUSIPE para cumprimento da ordem judicial. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJ-PA. HC Nº 0801878-67.2017.8.14.0000, datado de 04/12/2017, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos) (GRIFEI).

Tem-se, no caso em apreço, que a impetrante não apresentou documentos que comprovem a necessidade de tratamento domiciliar pelo paciente ou mesmo a ineficiência do Estado a lhe prover o tratamento ou medicamentos necessários, não bastando para tanto a simples alegação da necessidade ou da doença, mas a impossibilidade de manutenção do tratamento dentro do sistema penal.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, para
conhecer
da ordem e
denegá-la.

É o
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/03/2024